Tribunal: TJDFT
Processo: 0737878-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737878-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CARPE DIEM DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pela executada/agravante (em recuperação judicial). A agravante alega, em síntese, que o crédito aqui perseguido é anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que, sendo concursal, se submete aos efeitos do procedimento recuperacional; Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da execução e, no mérito, seja reconhecia a incompetência do Juízo a quo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o crédito oriundo de despesas condominiais é extraconcursal, não se sujeitando à habilitação no plano de recuperação judicial nem à suspensão determinada pela Lei de Falências. Nesse sentido: “(...) 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. (...)” (AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) “(...) As despesas condominiais enquadram-se no conceito de crédito extraconcursal não se sujeitando à habilitação do crédito, bem como à suspensão determinada pela Lei de Falências. (...)” (Acórdão 1360365, 07157648120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator